Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO PAS/UNB POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEPENDÊNCIA DE MENORES DOS GENITORES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por estudante excluído da terceira etapa do PAS/UNB (triênio 2022/2024), por inadimplemento da taxa de inscrição. A exclusão decorreu de esquecimento dos genitores em realizar o pagamento, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo impetrante à época.
Decisão de primeiro grau indeferiu liminar e, ao final, denegou a segurança, apesar de tutela recursal ter permitido a participação na prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se, diante da condição de dependência e da situação excepcional de saúde do impetrante, deve prevalecer o direito constitucional à educação sobre a exigência editalícia do pagamento da taxa de inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O direito à educação é garantido pela Constituição como dever do Estado e direito de todos, assegurado o acesso aos níveis mais elevados de ensino (CF/1988, art. 208, V).
2. O impetrante, menor de idade e relativamente incapaz, teve sua inscrição não homologada por falha dos pais no pagamento, ainda que o valor tenha sido posteriormente depositado judicialmente.
3. Diante da peculiaridade do PAS/UNB, com etapas sucessivas e interdependentes, e da existência de situação excepcional, reconhece-se a preponderância do direito à educação.
4. Jurisprudência deste Tribunal admite aplicação da teoria do fato consumado e preponderância do direito fundamental à educação sobre exigências formais, em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento pontual da taxa de inscrição, quando vinculado à responsabilidade de terceiros e justificado por situação excepcional de saúde, não deve prevalecer sobre o direito constitucional à educação. 2. A participação de estudante em etapa seriada de processo seletivo deve ser garantida quando comprovada sua inscrição e a dependência em relação aos responsáveis legais, especialmente com posterior depósito judicial do valor exigido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, V; CC, art. 4o, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406700, 0721992-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a T. Cível, j. 9.3.2022; TJDFT, Acórdão 1287187, 0736781-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a T. Cível, j. 24.9.2020.